Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700105-32.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENILSON GONCALVES DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DENILSON GONCALVES DOS REIS, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de tutela de urgência negada na origem, em que pedia medicamento in label, mas não padronizado (DIVALPROATO DE SÓDIO 500mg). Na origem, e no que importa ao recurso, a parte autora narrou ter diagnóstico de epilepsia desde os 16 anos de idade e que já fez uso de Ácido Volpróico 500 mg. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “[...] No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, a disponibilização do(s) fármaco(s) não padronizado(s) DIVALPROATO DE SÓDIO 500mg. Os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Explico. Recentemente, o Eg. STJ fixou o seguinte entendimento (Tema 106) em sede de recursos repetitivos: 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018. Grifei) Foram interpostos embargos de declaração, que assim restaram decididos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. VEDAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL. (...) 2. Não cabe ao STJ definir os elementos constantes do laudo médico a ser apresentado pela parte autora. Incumbe ao julgador nas instâncias ordinárias, no caso concreto, verificar se as informações constantes do laudo médico são suficientes à formação de seu convencimento. 3. Da mesma forma, cabe ao julgador avaliar, a partir dos elementos de prova juntados pelas partes, a alegada ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS decidindo se, com a utilização do medicamento pedido, poderá haver ou não uma melhoria na resposta terapêutica que justifique a concessão do medicamento. (...). 5. No caso dos autos, faz-se necessário tão somente esclarecer que o requisito do registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label, salvo caso autorizado pela ANVISA. 6. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para esclarecer que onde se lê: "existência de registro na ANVISA do medicamento", leia-se: "existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. UNIÃO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. No caso dos autos, não há vício a ensejar a modificação do que foi decidido no julgado. 3. Todavia, tendo em vista as indagações do embargante, é necessário fazer os seguintes esclarecimentos: (a) o laudo médico apresentado pela parte não vincula o julgador, isto é, cabe ao juiz avaliar o laudo e verificar se as informações constantes nele são suficientes para a formação de seu convencimento quanto à imprescindibilidade do medicamento; (...) 4. Necessário, ainda, realizar os seguintes esclarecimentos, agora quanto à modulação dos efeitos: (a) os requisitos cumulativos estabelecidos são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018; (b) quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior à 4/5/2018, é exigível o requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento. 5. Embargos de declaração rejeitados. (...) TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018) Os documentos que instruem a inicial não comprovaram, de forma fundamentada e circunstanciada, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, o que afasta a probabilidade do direito vindicado. O relatório médico se limitou a informar que o autor fez uso do medicamento ÁCIDO VALPROICO, "com resultado parcial". É de se ressaltar que laudo que se limita a negar a eficácia dos remédios padronizados, sem a devida especificação concreta dos motivos que levaram o seu subscritor à aludida conclusão, não pode ser tido por fundamentado e circunstanciado, haja vista que serve para justificar a utilização de qualquer outro medicamento, em qualquer outra circunstância. Desta forma, tendo em vista que a parte autora não comprovou a probabilidade do direito vindicado, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pretendida, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório. [...] ROGÉRIO FALEIRO MACHADO Juiz de Direito Substituto” DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor do autor. A concessão de medicamento não padronizado foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, julgado em 25/04/2018 (Tema 106), qual seja: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Em exame preliminar, tenho que não restaram comprovados os todos os requisitos para concessão da tutela de urgência. Como bem apontado pelo MM Juiz que conduz o processo na origem, o laudo médico apresentado não demonstra de forma circunstanciada a ineficácia dos fármacos fornecido pelo SUS, na medida em que caberia ao agravante pormenorizar os medicamentos padronizados utilizados para o tratamento da moléstia e as ocorrências clínicas que levaram à conclusão de sua ineficácia. O relatório médico apresentado no ID Num. 13902108 - Pág. 13 não se presta àquela demonstração. De mais a mais, referência genérica de eficácia de medicamento não padronizado, sem identificação da literatura científica, igualmente não se presta para atendimentos dos requisitos autorizadores para a concessão de medicamento não padronizado. Ademais, ainda com referência aos requisitos da probabilidade do direito, não se pode dizer que o autor, ora agravante, não tenha condições financeiras de suportar os custos do medicamento porque sequer foi informado o custo médio do fármaco. Com esse contexto, em que pese a gravidade do estado de saúde da parte autora, não como há se antecipar a pretensão recursal. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Solicite-se a emissão de Nota Técnica para o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), o que deverá ser realizado por e-mail acompanhado de PDF do processo na origem e do presente recurso. A Secretaria desta Turma Recursal, quando da resposta do NATJUS, deverá compartilhar o documento com o Juízo de origem, como também intimar as partes, querendo, apresentarem impugnação. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 05 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator